Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAQUE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEFERIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação em que o autor/agravado obteve tutela antecipada para que o agravante/réu suspendesse os descontos de parcelas de empréstimo consignado e providenciasse o encerramento de conta bancária, sob o argumento de que decorriam de operações fraudulentas.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Afigura-se a verossimilhança das alegações do autor/agravado quando a sequência dos fatos, o modus operandi e os documentos contidos nos autos evidenciam, a princípio, a natureza fraudulenta das operações. Ademais, o ordenamento jurídico veda a exigência de prova negativa de fato, de modo que não se poderia condicionar a tutela pertinente, diante do perigo de dano, à comprovação pelo próprio consumidor de que não solicitou a abertura da conta e a contratação do empréstimo. Inclusive, na contestação da ação de conhecimento, o banco agravante alegou não ter contribuído para a operação fraudulenta e informou ter efetuado o cancelamento do contrato de empréstimo no dia 16/8/2022 e o encerramento da conta em 2/9/2022 (ID de origem 153144447), que teve sua abertura no dia 1/6/2022 – dias antes do levantamento da RPV. Tais fatos, portanto, revelam indícios de fraude e fortuito interno.
4. A constatação da relação consumerista atrai o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90).
5. O enunciado n. 479 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que demonstra prestígio à higidez do mercado de consumo e à tutela da figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, à vista de indícios de fraude concretamente aferidos, sobretudo porque é dever dos bancos fornecer segurança em suas operações, adotando mecanismos de salvaguarda. Assim, escorreita a decisão agravada ao determinar a paralisação dos descontos das parcelas do empréstimo incidente na conta-bancária aberta, a princípio, sem autorização do agravado, bem como seu bloqueio.
6. Nota-se, o agravado é aposentado, e recebe benefício por invalidez no valor de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais). Credor de requisição de pequeno valor, no montante de R$54.482,17 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), o qual teria sido depositado em conta bancária criada em seu nome no banco réu/agravante sem a sua autorização, e posteriormente sacado por terceiro desconhecido. Ademais, vale repetir, houve contratação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), supostamente mediante fraude.
7. Diante de tal quadro, inviável a redução da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, no patamar de R$ 5.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00, especialmente pela necessidade de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, na forma prevista no art. 537 do CPC, notadamente em razão da aflição à subsistência do consumidor aposentado. Ademais, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, período suficiente para adoção das medidas cabíveis.
8. Recurso conhecido e desprovido.